Tribunal: TJBA
Processo: 8073396-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073396-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTOS REFORMAS PREDIAIS LTDA

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMA DE MALLORCA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em Apelação Cível, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições na análise dos documentos que, segundo alega, comprovariam sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prova da hipossuficiência financeira da Embargante, exigida para a concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos e os documentos apresentados pela parte, concluindo, de forma motivada, pela insuficiência probatória da alegada hipossuficiência.

A decisão fundamentou-se na ausência de demonstração inequívoca da incapacidade financeira, na divergência entre os documentos fiscais apresentados e na ausência de provas adicionais, como balanços contábeis, demonstrativos de resultados ou indícios de inadimplência.

O capital social registrado foi corretamente considerado como um dos elementos do conjunto probatório, não sendo o único fator decisivo, tampouco confundido com liquidez imediata.

A alegada contradição entre a exigência de documentos e a análise de outros documentos juntados não configura vício do julgado, mas mera irresignação com a valoração judicial da prova.

O acesso à justiça foi preservado com a concessão do parcelamento das custas em duas parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a necessidade de o julgador rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A interposição dos embargos com fins de prequestionamento não autoriza, por si só, a reforma do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º; 1.022; 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.04.2022; TJ-MG, AI 3325968-65.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Áurea Brasil, j. 09.05.2024; TJ-SP, AI 2326287-87.2023.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 09.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073396-84.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante SANTOS REFORMAS PREDIAIS LTDA e embargado CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMA DE MALLORCA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200